Tribunal: TJSP
Processo: 1036871-88.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel, consistente em lote de terreno. Ação de rescisão contratual c./c. reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. O magistrado não tem de se pronunciar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel, consistente em lote de terreno. Ação de rescisão contratual c./c. reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. O magistrado não tem de se pronunciar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Preliminar afastada. Gratuidade da justiça mantida aos réus. Rescisão contratual a pedido do promitente vendedor. Cabe a empresa vendedora apresentar planilha indicando evolução do valor das parcelas, data de vencimento, data de pagamento e valor pago em nome da boa-fé contratual e transparência, eis que tem a obrigação de manter os compradores (consumidores) informados sobre o saldo devedor atualizado para eventual quitação antecipada. Inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 aos contratos de venda e compra assinados antes de sua vigência. Arras/sinal. Pedido de retenção. Descabimento. Caráter confirmatório do sinal, integrante do valor total do terreno. Incidência de taxa de fruição. Descabimento. Lote de terreno sem edificação. Embora o comprador estivesse na posse precária do lote, não há provas de seu uso efetivo por meio de construção, edificação, benfeitorias ou proveito econômico. IPTU e taxas associativas/condominiais entre a data da compra e a rescisão (sentença) de responsabilidade dos compradores, podendo eventual dívida ser abatida. Aplicação das Súmulas 1, 2 e 3 deste Tribunal e Sumula 543 do STJ. Retenção que deve estar entre 10% e 25% do valor pago conforme jurisprudência do STJ. Determinação de retenção no importe de 20%, que não comporta redução. Correção monetária. Matéria de ordem pública, Incidência desde cada desembolso. Rescisão por inadimplência do comprador. Juros moratórios que devem incidir a partir do trânsito em julgado. Precedentes do STJ e desta Corte. Fixados honorários advocatícios em relação a reconvenção, extinta nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.